Tribunal: TJDFT
Processo: 0700350-98.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CUMPRIDO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DA MULTA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a recorrente a pagar ao autor/recorrido o valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos materiais, visto que no contrato de compra e venda de veículos a recorrente não cumpriu com o seu dever de informação sendo forçoso reconhecer a nulidade do contrato, o qual não produziu os seus efeitos, devendo a multa rescisória também ser declarada inexigível, para reposição das partes ao “status quo ante”.
3. Requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo. No mérito requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Por último, roga pela manifestação expressa de alguns artigos para fins de prequestionamento.
4. Alega como razões de reforma da decisão que o recorrido estaria ciente de todos os trâmites da negociação, bem como dos valores e da multa no caso de desistência do contrato, já que no instrumento constaria as condições da negociação, descrição do produto e informação da multa por rescisão. Sustenta que foi anexado aos autos o orçamento de financiamento no qual estariam todas as condições do financiamento, valores, condições e juros, não sendo cabível alegar desconhecimento posterior. Sem contrarrazões ID. 26062336.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
8. No presente caso, concluo que o conjunto probatório apresentado pela recorrida não foi suficiente para demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
9. O contrato de venda de veículos firmado pelas partes litigantes ID. 26061801e ID. 26062316 não trouxe, com precisão, como seria o pagamento, contendo ainda informações divergentes em relação aos valores devidos, não tendo sido observado o dever de informação, conforme o disposto no artigo 6o, inc. III, e no artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, no caso em exame, fica evidenciado o vício de consentimento do recorrido no momento da celebração do negócio jurídico e a sua situação de vulnerabilidade excepcional que comprometeu a validade do contrato, já que no mesmo dia ele tentou rescindir o instrumento contratual, restando evidente a sua discordância com a integralidade das cláusulas.
10. Informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito do consumidor dos mais relevantes, a teor do disposto nos artigos 6o, III e 46 da Lei no 8.078/90, por isso a informação incompleta ou inadequada, afasta a exigibilidade de importância que não tenha sido esclarecida ao consumidor. Logo, ante a falta de informação sobre os termos do contrato, a cobrança de valores que decorrem da rescisão, é indevida em virtude da nulidade integral do instrumento (Artigo 51, IV, do CDC).
11. Desse modo, concluo que a sentença foi tecnicamente precisa quando destacou que “a requerida não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de modo a deixar claro qual seria o comprometimento patrimonial que estava assumindo. Assim, tendo o requerente firmado o contrato sem saber sobre o valor que deveria suportar de pagamento, é caso de anulação do negócio jurídico firmado” e, também, determinou a recorrente a pagar o valor R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ao recorrido, motivo pelo qual não merece reforma.
12. Prequestionamento - Não há necessidade de menção específica dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias.
13. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO ao recurso. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
14. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver, conforme disposição expressa no caput do art. 55 da Lei n.o 9.099/95. Sem condenação em honorários advocatícios, face a ausência das contrarrazões.